Tribunal: TJDFT
Processo: 0754677-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754677-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP AGRAVADO: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTERILIZE – Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. – EPP contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0712755-06.2024.8.07.0001, ID no 218452920). 2. A agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teria deixado de observar que “o valor depositado em Juízo foi realizado a título de garantia, para fins de deferimento da tutela de urgência confirmada em sentença, em nítida repercussão negativa na esfera da Agravante”. 3. Destaca que pleiteou o pagamento do valor referente à condenação imposta na sentença, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, justifica que deixou de deduzir a quantia depositada em Juízo, pois se referia à caução prestada para a concessão da tutela provisória de urgência, sendo que o valor depositado (R$ 15.335,80) lhe pertence e deve ser restituído. 4. Defende que não deve ser liberado qualquer valor à agravada, pois, após deduzir a quantia paga (R$ 101.781,30) da condenação (R$ 104.565,39), o saldo remanescente é de R$ 2.684,09, mas ainda há os honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 10.465,53), por isso o cumprimento de sentença teve por objeto R$ 13.140,62 (remanescente devido + honorários advocatícios sucumbenciais). 5. Destaca que, em razão disso, a agravada ainda seria devedora da quantia de R$ 3.318,84 (R$ 13.140,62 – R$ 9.621,78), o que não foi observado na decisão recorrida. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a quantia de R$ 9.621,78 não seja liberada em favor da agravada, que deve ser intimada para complementar o valor ainda devido (R$ 3.318.84). 7. Preparo comprovado (ID no 67592043). 8. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 67654978). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 68057139). 10. Cumpre decidir. 11. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 12. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o c/c art. 219). 13. Nos autos de origem, a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 218452920) foi disponibilizada no DJe em 26/11/2024, terça-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 27/11/2024, quarta-feira (ID no 218746956). 14. A agravante opôs embargos de declaração (ID no 219329126) em 29/11/2024, que não foram conhecidos, conforme ID no 219702878 (4/12/2024), sob o fundamento de que “A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visem à modificação do julgado”. 15. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo recursal não foi interrompido. 16. O executado somente interpôs o agravo em 26/12/2024 (ID no 67586395). 17. Nas razões recursais, a agravante defende a tempestividade de seu recurso e faz a análise semelhante a esta – exceto pelo fato de que afirma que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 6/12/2024 (sexta-feira) fazendo alusão à decisão que não conheceu os embargos de declaração – para concluir que o prazo final para interposição do agravo seria dia 29/1/2025 (quarta-feira) (ID no 67586395, pág. 2): “A tempestividade do presente recurso mostra-se patente, uma vez que a decisão agravada foi publicada no DJe do dia 06/12/2024 (sexta-feira) o que nos termos da Lei no 11.419/2006, implica considerá-la publicada no primeiro dia útil seguinte ao da divulgação, ou seja, no dia 09/12/2024 (segunda-feira). Sendo assim, tem-se que o dies a quo do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do presente recurso, em face do que dispõem os arts. 1.003, § 5o, 212, 219 e 220 do Código de Processo Civil de 2015 será o dia 10/12/2024 (terça-feira), de modo que o dies ad quem se dará no dia 29/1/2024 (quarta-feira), razão por que, protocolado nesta data, resta caracterizada a absoluta tempestividade desta peça.” 18. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas quando são conhecidos, interrompem o prazo recursal (CPC, art. 1.026). 19. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 20. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 21. No caso, a despeito de alegar a tempestividade do agravo de instrumento, nos embargos de declaração, deixou de delimitar qualquer das hipóteses do CPC, art. 1.022, que viabilizassem o seu conhecimento. Logo, não se desincumbiu da obrigação de demonstrar os vícios a serem sanados na decisão. Por esse motivo, acertadamente, os embargos de declaração não foram conhecidos. 22. No mesmo sentido há precedente de minha relatoria: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1250645, 07142690420188070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020) [grifo na transcrição]. 23. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1162235, 07124771520188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Acórdão no 1174845, 07211534920188070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. 24. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e conduz ao não conhecimento do recurso, impedindo a interrupção do prazo para o manejo de outros recursos, que continua fluindo. Precedente: Acórdão no 1254149, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 2/7/2020. 25. Assim, a contagem de prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, em 28/11/2024, quinta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 18/12/2024, quarta-feira. 26. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 26/12/2024 (ID no 67586395), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, § 5o). 27. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO 28. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.003, § 5o). Por consequência, torno sem efeito a decisão de ID no 67654978, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro